Tribunal: TJMT
Processo: 1040461-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040461-42.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 062.082.491-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO LUIZ BRUNO DA SILVA - CPF: 971.292.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI GAMA OLIVEIRA - CPF: 371.337.978-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal. diversidade das drogas e forma de acondicionamento. destinação mercantil. condição de usuário não identificada. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas, visando a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal.

II. Questão em discussão

A questão recai sobre a não caracterização do tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

Os depoimentos dos agentes policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal por tráfico de drogas, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre elas “trazer consigo” e “ter em depósito”.

A diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha fracionadas], somadas às apreensões de dinheiro e aparelhos celulares, permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por indicarem intuito de mercancia.

A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 593, I, e 577.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021; TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021;
TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016 ; TJMT, AP no 1010355-89.2022.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.10.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1040461-42.2022.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1040461-42.2022.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 3 (anos) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias-multa, em regime aberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 90/92).

O apelante sustenta que as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico de drogas para posse de entorpecentes com finalidade de uso pessoal (ID 226372309).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 226372312).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Ementa: Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes capitulados no artigo 33 da Lei Federal no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Insurgência defensiva. Pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Demonstração de que o recorrente estava comercializando drogas. Necessidade de manutenção da sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 234742189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 01h00min, na Rua

Cantagalo, s/n, Loteamento Cidade de Deus, em Várzea Grande/MT, o denunciado ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 226372267)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Da materialidade.

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida colacionado ao feito (ID. n°106841720). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença da COCAÍNA, Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidorcanabinol).

Da autoria. [...]

Verifica-se que o acusado confessou, ainda que extrajudicialmente, que a droga apreendida era sua e destinada à venda: “(...) Que o interrogado confessa que as porções de maconha era para ele consumir, contudo a pedra de pasta base e as porções de cocaina eram para venda de drogas; Que o interrogado afirma que está vendendo drogas no local a aproximadamente um mês; (...)Que o interrogado afirma que o suspeito que estava com ele vendendo drogas chamado WESLEY correu no momento da abordagem policial.(...)”

Como se vê a confissão ofertada pelo réu é compatível com as demais provas dos autos, caracterizando o tráfico na modalidade trazer consigo e manter em depósito entorpecente para posterior venda a consumo, sendo a condenação medida impositiva.

Nesse ponto, importante ressaltar que o depoimento do agente policial colhido sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação. [...]

No caso, foram apreendidas porções de entorpecentes, inclusive de naturezas distintas, sendo, 09 (nove) porções de Cocaína e 38(trinta e oito) porções de maconha. Observe-se que a quantidade, a natureza e até mesmo a diversidade de entorpecentes apreendidos demonstram a finalidade mercantil, mormente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases.

Somando-se a isso, os antecedentes do agente corroboram a destinação da droga, conforme o disposto no art. 28, §2o, da Lei no 11.343/06. Isso porque, responde a outras ações penais, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, todos em trâmite neste Juízo (processos n° 0013211-56.2019.8.11.0002, 1005045-47.2021.8.11.0002, 1021188-43.2023.8.11.0002 e 1044044-98.2023.8.11.0002).

Ao final, vale ressaltar que a suposta condição de usuário de drogas, não descaracteriza o crime de tráfico. De acordo com o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no 03, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). [...]

Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do acusado. Portanto, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, a condenação é medida impositiva. [...]

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, c/c art. 41 ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 65, III, “d”, do Código Penal com implicações do art. 2o, da Lei n. 8.072/90. [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 226372297)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 226373737) e Laudo Pericial no 3.14.2022.90622-01 (ID 226373746), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Flávio Luiz Bruno da Silva, policial militar (ID 226372732), Eli Gama Oliveira, policial militar (ID 226372733) e ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA, apelante (ID 226373735).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Flávio Luiz Bruno da Silva, policial militar (ID 226372290), Eli Gama Oliveira, policial militar (ID 226372290) e ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA, apelante (ID 226372290).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que os policiais civis [Flávio Luiz Bruno da Silva e Eli Gama Oliveira] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 8 (oito) porções de cloridrato de cocaína com peso de 12,37g (doze gramas e trinta e sete centigramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com massa de 20,13g (vinte gramas e treze centigramas), 38 (trinta e oito) porções de maconha com peso de 82,70g (oitenta e dois gramas e setenta centigramas), o valor de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) em espécie, além de 1 (um) aparelho celular Iphone e 2 (dois) aparelhos celulares Samsung, no dia 21.12.2022, por volta das 1h, em via pública, na rua Cantagalo, s/n, bairro Cidade de Deus, no município de Várzea Grande/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) durante patrulhamento pelo bairro Cidade de Deus, quando visualizaram o apelante junto com outro homem, os quais dispensaram um objeto no solo e empreenderam fuga [pulando muros] após perceberem a presença da viatura policial; 2) conseguiram encontrar apenas o apelante, escondido no matagal; 3) em busca pessoal, encontraram no bolso do apelante uma quantia em dinheiro e um celular Samsung; 4) em ato contínuo, constataram que o material dispensado se tratava de 2 (duas) porções de maconha; 5) em entrevista pessoal, o apelante admitiu vender drogas e que teria outras substâncias entorpecentes armazenadas em um pote escondido em um terreno baldio próximo; 6) dirigiram-se até local e localizaram mais 36 (trinta e seis) porções de maconha, 8 (oito) porções de cloridrato de cocaína, 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, 1 (um) aparelho celular Iphone e 1 (um) aparelho celular Samsung (ID 226372732; ID 226372733; ID 226372290).

Esses depoimentos “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “trazer consigo” e “ter em depósito”.

A diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha fracionadas] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

A conduta de ter em depósito porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Frise-se que o cloridrato de cocaína apreendido [12,37g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 12 (doze) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), enquanto a quantidade de maconha [82,70g] permitiria a confecção, aproximadamente, de 82 (oitenta e dois) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Frise-se, ainda, que a localização de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) em espécie, além de 1 (um) aparelho celular Iphone e 2 (dois) aparelhos celulares Samsung, somados às apreensões dos entorpecentes, são elementos suficientes a caracterizar mercancia.

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente.”
(TJMT, AP no 1010355-89.2022.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.10.2023)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso conhecido, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024